Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-28.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001247-28.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSEMAR MADALENA FERREIRA - CPF: 482.051.761-91 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

2. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs à servidora a sanção de demissão, porquanto comprovada a infração disciplinar grave.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ROSEMAR MADALENA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1001247-28.2021.811.0051, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 182830153):

“Vistos etc.

ROSEMAR MADALENA FERREIRA, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação declaratória em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada, visando à invalidação de ato administrativo que resolveu pela demissão da Requerente de cargo público.

Para tanto, alegou que, ao exercer as funções de Coordenadora de Arrecadação da Secretaria de Fazenda deste Município, teria respondido procedimento administrativo disciplinar em razão de suposto desvio de conduta, ao final sofrendo pena de demissão.

Para a Requerente, a decisão final, prolatada no PAD, seria nula, em razão de suposta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em razão da maneira pela qual se apresentaram as alegações finais, inclusive com juntada posterior de documentos que não teriam sido submetidos ao crivo da Defesa.

Também se questionou a inexistência de perícia técnica que pudesse fundamentar o acolhimento da acusação a ela imputada, qual seja, a de adulteração de cadastro de contribuinte.

Apresentou, ainda, trechos do depoimento prestado no âmbito administrativo, negando a prática das infrações, atribuindo a conduta a terceiros que, de má-fé, teriam induzido
"os funcionários do Município a erros"
. Em relação às alterações que assumiu ter feito, justificou-as, dizendo autorizada por lei ou regulamento municipal, impedindo que se configurasse alguma ilicitude.

Quanto à baixa de débitos fiscais, alegou que, à falta de perícia técnica, não se poderia confirmar a ocorrência de prejuízo ao Município.

Ao final, pediu a invalidação do ato administrativo de demissão, e bem assim a condenação do Requerido ao pagamento do salário devido e de danos morais.

Com a inicial, veio o
Processo Administrativo 005/2016
, instaurado em face dos fatos noticiados em inquérito policial, instaurado em razão da operação denominada
"Lote Limpo"
.

Recebida a inicial, o Requerido foi citado e apresentou resposta.

Em sua contestação, defendeu a regularidade do processo administrativo disciplinar, sem nenhuma das violações constitucionais alegadas na inicial. Quanto à pertinência da pena de demissão aplicada, alegou tratar de questão reservada ao mérito administrativo, sem possibilidade, portanto, de controle judicial.

Novamente aos autos, a Requerente apresentou impugnação, reiterando as razões iniciais e, de resto, defendendo a possibilidade da reanálise do mérito administrativo nesta instância judicial.

É o relato do necessário. Fundamento.

Do Julgamento Imediato da Lide
:

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Do Processo Administrativo Disciplinar
:

Do que se infere das alegações da Requerente, vislumbrou-se irregularidade procedimental, em especial na fase de alegações finais, assim configurada em razão da apresentação sucessiva de alegações finais que qualificou como
"da acusação"
.

Impõe-se, então, a análise pormenorizada do procedimento administrativo, a fim de que se verifique a idoneidade das alegações da Requerente.

Das cópias do processo administrativo disciplinar juntadas pela própria Requerente, observa-se a instauração do procedimento por meio da Portaria 690/2016, assinada pelo então Prefeito Municipal em 22 de novembro de 2016, para apurar condutas imputadas à Servidora no inquérito policial em que se averiguava infrações criminais reunidas sob a denominação de "Lote Limpo" (id. 52713155, p. 8).

Na mesma data, o Sr. Prefeito Municipal prolatou decisão determinando o afastamento imediato da Requerente de suas funções públicas (id. 52713155, p. 11), embasada em boa parte no depoimento prestado pela própria Servidora, que reconhecera, perante a autoridade policial, a participação em
"esquema"
de venda de lotes, embora houvesse afirmado que assim tinha agido de maneira lícita,
"mediante apresentação de documentação"
.

Nomeada a Comissão Processante, a Requerente, na condição de representada, compareceu àqueles autos administrativos, pleiteando cópia integral dos documentos e do Estatuto do Servidor Público deste Município (id. 52713161, p. 7), depois recebendo mídia com as informações pedidas (id. 52713161, p. 10).

Seguiu-se, então, à citação da representada, aqui Requerente, em 17 de março de 2017 (id. 52713161, p. 11), para que, no dia 29 de março de 2017, comparecesse à audiência para prestar seu depoimento pessoal.

No dia em questão, colheu-se o depoimento da Requerente (id. 52713161, p. 13), a despeito da impugnação do douto Procurador, que tentava o adiamento do ato. Na mesma audiência, a Requerente saiu intimada a apresentar alegações escritas e seu rol de testemunhas no prazo de três dias (id., p. 17). Apesar disso, na mesma audiência, a Requerente, por seu Procurador, apresentou seu rol de testemunhas (id., p. 17).

As testemunhas foram notificadas e, em nova audiência, a Comissão Processante procedeu à produção da prova solicitada pela Requerente (id. 52713168, p. 9 e p. 18).

No mesmo ato, a Requerente antecipou pedido de juntada de documentos (id. 52713168, p. 19). A Comissão Processante, por sua Presidente (id. 52713173), deferiu o pedido de diligência.

Juntados os documentos (id. 52713173, p. 3, a id. 5275433, p. 3), a Presidente da Comissão determinou a intimação da Requerente, por si e por seu Procurador, para apresentação de defesa escrita (id. 52754533, p. 4).

Apresentada a defesa (id. 52754536 e seguintes) em 6 de outubro de 2017,
nela se pediu nova diligência
, igualmente deferida (id. 52763005), para a substituição de documentos ilegíveis. Reitera-se que, com tal pedido,
foi por obra da própria Requerente
que, após à defesa, juntaram-se novos documentos.

Intimada
, pela via eletrônica (id. 52763005) e pessoalmente (id., p. 12),
a Requerente deixou correr em branco o prazo de manifestação
(id., p. 13). Presumiu-se, corretamente, que os documentos juntados a pedido da própria Requerente não haveriam de merecer retificação ou ratificação da defesa já apresentada.

A seguir, a Comissão Processante apresentou seu parecer pela demissão da Requerente (id. 52763013), encerrando-se o processo administrativo, para que fosse então encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal.

A decisão posterior (id. 52763016, p. 2) reconheceu a prática, pela Requerente, de infração administrativa, ao se valer de seu
"acesso privilegiado que detinha ao sistema de informações do município, em virtude do cargo que ocupava, no sentido de facilitar transações imobiliárias fraudulentas para obter vantagem pessoal"
(id. 52763016). Ao final, aplicou a
pena de demissão
à servidora.

Da leitura desse breve relatório feito do procedimento administrativo, não se nota nenhuma mácula capaz de macular as provas colhidas, muito menos o parecer e a decisão administrativa que se seguiram.

Com efeito, o rito adotado ao caso em tela bem atendeu ao procedimento estabelecido na Lei Municipal 152/1992, mais precisamente em seus arts. 164 e seguintes.

Especificamente quanto à suposta apresentação de alegações finais sucessivas, acolhe-se a consideração feita pelo douto Procurador Municipal, no sentido de reconhecer a confusão feita pela Requerente acerca da efetiva natureza jurídica dos atos que se praticaram no feito.

Na verdade, não houve apresentação sucessiva de alegações finais. O que ocorreu foi que, ao término da instrução,
a Comissão Processante apresentou seu relatório
, como de regra ocorre em procedimentos administrativos disciplinares. Tal relatório, como se sabe, é posteriormente encaminhado à autoridade administrativa para que, acolhendo-o ou não, resolva, ao menos naquele âmbito, sobre a penalidade a ser aplicada.

Como antecipado, o procedimento está no art. 180 da Lei 152/1992:

"Art. 180. Após o decurso do prazo,
apresentada a defesa ou não
, a comissão apreciará todos os elementos dos processos,
apresentando relatório
, no qual constará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa,
propondo, justificadamente, a absolvição ou punição do indiciado
,
e indicando a pena cabível
e seu fundamento legal."

O rito, aliás, assemelha-se ao estipulado pela Lei 8.112/17, que, no âmbito federal, trata do processo disciplinar dos servidores públicos da União. No art. 151 da aludida norma, esclarecem-se as fases do rito, com menção expressa a tal ato:

"Art. 151.
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases
:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa
e relatório
;

III - julgamento."

Ao tratar especificamente do relatório, a lei federal define:

"Art. 165. Apreciada a defesa,
a comissão elaborará relatório minucioso
, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção."

A lógica, lá, também é a de que se encaminhe o relatório para apreciação da autoridade, para o julgamento:

"Art. 166. O processo disciplinar,
com o relatório da comissão
, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento."

O mesmo procedimento se adotou no âmbito estadual. Está no Estatuto do Servidor Público de Mato Grosso a definição do processo administrativo disciplinar, nele incluído o relatório. Veja o art. 192 da Lei Complementar Estadual 4/1990:

"Art. 192. Apreciada a defesa,
a comissão elaborará relatório minucioso
, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção."

Em razão do que se tem como normal no âmbito administrativo, reitera-se isto: o parecer questionado pela Requerente não se trata, propriamente, de alegações finais, muito menos as que fossem de algum órgão acusatório. Diferentemente, trata-se de mero relatório, feito pela Comissão Processante, a ser apresentado à autoridade com atribuição para a prolação da decisão.

Assemelha-se o relatório da Comissão, então, àquele elemento de mesmo nome que, obrigatoriamente, compõe as sentenças judiciais, por força do art. 489, I, do CPC:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o relatório
(...)."

Em razão disso, defende-se que o ato de decisão, no processo administrativo disciplinar, divide-se em duas partes, quais sejam,
o relatório
, assemelhado ao relato que se faz nas sentenças, firmado pela Comissão Processante,
e o dispositivo
, já de autoria necessária da autoridade administrativa com o poder decisório.

Em última instância, então, está a Requerente a afirmar que o relatório, muito assemelhado ao relato que se faz em sentenças,
corresponderia a alegações da acusação
. A comparação, evidentemente indevida, revela a impropriedade da conclusão adotada pela Autora.

Por isso é que, ao contrário do afirmado, inexistiu irregularidade procedimental que ensejasse a nulidade pretendida. Nem se apresentaram documentos
"por osmose e mimetismo"
. O que se constata é que, sem atenção à natureza jurídica dos atos que se praticam no âmbito administrativo, impropriamente se considerou como de um órgão acusatório inexistente o simples parecer que haveria de servir como relatório da decisão posterior, em tudo observando o procedimento legal que direciona o processo administrativo federal, estadual e municipal.

Nem se pode desqualificar a lei procedimental, ou a aplicação dela ao caso em tela, por suposta incompatibilidade com a Constituição Federal, por alguma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É que a determinação para juntada de documentos
após
a audiência da oitiva da última testemunha decorreu
de pedido da própria Requerente
, como se infere do petitório de id. 52713168, p. 20.

E, depois da juntada desses documentos,
a Requerente foi intimada
, por si (id. 52754533, p. 4) e por seu Procurador (id., p. 5), a apresentar defesa em 10 (dez) dias, exatamente como dispõe a regra do art. 179 da Lei Municipal 152/1992:

"Art. 179.
Ultimada a instrução do processo
, o indiciado será intimado por mandato
(
rectius
, mandado)
pelo presidente da comissão
para apresentar defesa escrita
, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição."

A defesa foi, então, apresentada (id. 52754536), e,
uma vez mais
, a Requerente aduziu novo pedido de juntada de documentos, o que foi atendido pela Comissão (id. 52763005).

Juntados tais documentos,
determinou-se nova intimação da Requerente
, a fim de
"implementação da defesa apresentada"
, isso a significar a faculdade de a representada retificar ou ratificar a defesa que antes apresentara.

A Requerente foi intimada por seu Procurador, pelo Diário (id. 52763005, p. 11), e
pessoalmente
(id., p. 11). Entretanto,
apesar de intimada
, a Requerente não se manifestou (id. 52763005, p. 13), razão pela qual se passou à fase final da instrução, com a juntada do relatório da Comissão Processante.

Ao contrário do afirmado na inicial,
em nenhum momento se deixou de facultar à Requerente o exercício pleno de seu direito de defesa
. Foram deferidos, pela Comissão,
todos os pedidos
de produção de prova feitos pela Servidora, mesmo o que se fez logo após a audiência de instrução e o que se aduziu no corpo da defesa. E, depois da juntada dos documentos pleiteados, atendendo ao contraditório, colheu-se a manifestação da Requerente ou, ao menos, facultou-lhe a manifestação.

Em nenhum momento se infere, da presidência do procedimento administrativo,
"manobras"
adotadas para que se prejudicasse a defesa da Requerente por meio da
"juntada de documentos fracionados"
. Se a juntada de documentos ocorreu em etapas,
foi por obra da própria Requerente
, que assim tendo solicitado, foi atendida.

Em suma, então, viu-se o perfeito atendimento às regras procedimentais previstas na legislação municipal para o processo disciplinar. E, no decorrer do procedimento, facultou-se a manifestação da Requerente em todas as etapas, sem nenhum motivo para que se questionasse a idoneidade do rito.

Da Proporcionalidade da Decisão Administrativa
:

Acolhe-se, em parte, a manifestação da douta Procuradoria Municipal, no sentido de se manter o necessário respeito à esfera de atribuição do administrador, naquilo que se convencionou chamar de
mérito administrativo
. Entretanto, apesar do cuidado que se quer do Poder Judiciário para que não se intervenha em atribuição de outros poderes, é admissível a reavaliação dos atos administrativos sempre que se violarem os princípios da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
.

No mesmo sentido, o acórdão prolatado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 373.721/PE:

"A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos
cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade
, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo
tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo."

Legalidade não existiu, porque se viu, do ato administrativo questionado, a observância plena ao rito procedimental imposto pela lei municipal. Nem se violou preceito maior, constitucional, por alguma suposta desconsideração de garantias constitucionais.

Quanto à pertinência da decisão administrativa, vê-se idêntico respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora a Requerente tenha se escudado, uma vez mais, em questões procedimentais, tal como a falta de perícia técnica, é fato que sobram nos autos provas de sua participação em ilícito esquema de fraudes imobiliárias.

Não se juntou cópia do inquérito policial que instruiu o procedimento administrativo. Naqueles autos, o conteúdo do inquérito constava de
mídia eletrônica
(como se nota da cópia do invólucro do CD de id. 52713161), que não foi juntado nesta ação judicial. A despeito dessa omissão, a decisão inicial proferida pelo Sr. Prefeito Municipal colaciona trechos importantes do depoimento da Requerente perante a autoridade policial.

Destaca-se o trecho referente ao assédio sofrido, e ao final acatado, pela Requerente pelos Srs. Diego e Alisson (id. 52713155, p. 14):

"QUE não sabe dizer quem falou de sua pessoa para DIEGO e ALISSON, mas ressalta que eles lhe procuraram e
falaram abertamente que estavam querendo 'montar um esquema' para vender lotes
e perguntaram se a declarante poderia fazer a transferência desses lotes no sistema da prefeitura (...)."

É certo que, perante a autoridade policial, seguiu-se a tal declaração a ressalva feita pela Requerente, no sentido de que
"somente faria a transferência mediante apresentação de documentação"
.

Entretanto, apesar da ressalva feita, estava evidente o caráter ilícito da proposta feita pelos terceiros. Tanto que, depois, a própria Requerente procurou o Policial Divino para indagar sobre tal expediente.

Tal investigador, aliás, mereceu sua própria demissão por decisão administrativa, seguida também de condenações criminais por variadas condutas. Seu parecer à Requerente, então, lê-se mediante tal viés, qual seja, o de violação contumaz do ordenamento jurídico.

Outro trecho importante do inquérito policial está no relatório da Comissão Processante. Nele, a autoridade policial expressamente tratou da participação da Requerente (id. 52763013, p. 2):

"O alvo ROSEMAR MADALENA FERREIRA utiliza de seu cargo de servidora para inserir e excluir informações do interesse de seus comparsas, em banco de dados do sistema em que trabalha e que recebe valores monetários pelo serviço prestado,
e ainda ficou demonstrado em diversos áudios ROSEMAR cobrando os alvos DIEGO e ALISSON pelos seus serviços
."

Assim, as inúmeras alterações promovidas pela Requerente em sistema eletrônico do Município não decorreram do exercício lícito de suas funções. Diferentemente, em razão do que disse a própria Requerente à autoridade policial, e do que se ouviu das interceptações telefônicas,
a Requerente se associou a terceiras pessoas para praticar golpes neste Município
, visando a uma ilícita remuneração pelas adulterações que fazia.

A pena de demissão, então, é proporcional e razoável, sem nenhum motivo, portanto, para se afastar o julgamento administrativo feito pelo Sr. Prefeito Municipal, no exercício de sua atribuição constitucional.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, decidindo a lide com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Em razão da gratuidade da Justiça, porém, fica sobrestada a exigibilidade da verba pelo prazo de cinco anos.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 07 de junho de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o procedimento administrativo afronta ao princípio da legalidade, por cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de perícia técnica, indeferida pela comissão processante.

Argumenta, nesse contexto, que os fatos imputados à parte apelante, “
por se tratar de crime cibernético, para se identificar a autoria e materialidade do delito, maxime, quem fez inserção de dados falsos, para alterar ou excluir indevidamente dados nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano ao Erário Municipal de Campo Verde/MT
”.

Salienta, a esse respeito, que o artigo 158, do Código de Processo Penal estabelece que o exame de corpo de delito será indispensável quando a infração deixar vestígio, e “
os motivos da demissão da Apelante ao que consta do PAD estão alicerçados no fato de que ela inseriu dados falsos no banco de dados dos computadores da Administração Pública Municipal, artigo 313-A do CPB (delito cibernético)
”.

Apregoa, outrossim, que há nulidade no procedimento, com a juntada das alegações finais antes do relatório, que denomina alegações finais da acusação, afirmando que “
apesar de protocoladas se encontravam engavetadas para oportunizar a manobra de se refazer outro relatório para se desvencilhar das alegações da Apelante
”.

Justifica que a comprovação disso é o fato de que “
as alegações do Apelado confrontam as alegações da Apelante, quando deveria ser o inverso
”.

Afiança, para mais, que “
o Juiz ao prolatar a sentença não analisou todos os elementos fáticos levantados pela Apelante, mão valorou as provas produzidas concretamente, muito menos, apreciou as normas de direito cabível à espécie, motivo porque, restou impossibilitado às partes entender a lógica que desenvolveu para obtenção do seu decisum
”, afrontando ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Salienta, ademais, que a sentença não faz qualquer referência ao pedido de dano moral pela demissão injusta e ausência de recebimento de salário pela servidora apelante.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para fins de reformar a R. Sentença objurgada para condenação do Apelado em todos os pedidos da inicial, pelas razões de lídima justiça acima levantadas
” (ID. 182830156).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 182830159).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 188859674).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ROSEMAR MADALENA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos de n.° 1001247-28.2021.811.0051, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT, postulando pela declaração de nulidade do procedimento administrativo com a consequente reintegração da servidora e pagamento dos salários não recebidos desde a demissão, além de indenização por danos morais (ID. 182829152).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 182830153).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à regularidade do procedimento administrativo que culminou com a demissão da parte apelante.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, porquanto a parte apelante foi devidamente notificada para a prática dos atos realizados no procedimento administrativo.

Aliás, o procedimento administrativo disciplinar encontra-se regulado pela Lei Municipal n.° 152/1992, nos seguintes termos:

“
Art. 164
O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de três servidores estáveis, designada pela autoridade competente que indicará dentre eles, o seu presidente.
Parágrafo Único - A comissão terá como secretário, servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros.
Art. 165
A comissão processante, sempre que necessário expressamente determinado no ato de designação dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados dos serviços normais da repartição.
Art. 166
O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 167
Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório desta integrará os autos como peça informativa da instrução.

Parágrafo Único - Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará à autoridade policial para abertura do inquérito independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar.

Art. 168
O prazo para conclusão do processo não excederá sessenta dias contados da data do ato que constituir a comissão admitida a prorrogação por mais trinta dias, quando as circunstâncias ou exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração.
Art. 169
As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Art. 170
Ao instalar os trabalhos da comissão, o presidente determinará autuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado.

Art. 171
A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e contra-recibo, com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência em relação à audiência inicial e conterá dia, hora e local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputada.

§ 1º Caso o indiciado se recuse a recebe a citação deverá o fato ser certificado a vista de, no mínimo, duas testemunhas.

§ 2º Estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso de recebimento.
§ 3º Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município, com prazo de quinze dias.

Art. 172
O indiciado poderá constituir procurador para fazer a sua defesa.

Parágrafo Único - Em caso de revelia, o presidente da comissão processante designará, de ofício, um defensor.

Art. 173
Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe em seguida, o prazo de três dias, com vista do processo na repartição, para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco.

Parágrafo Único - Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de seis dias, contados a partir da tomada de declarações do último deles.
Art. 174
A comissão promoverá a tomada de depoimentos, a careações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 175
O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar conveniente.

§ 1º O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 176
As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos.

Parágrafo Único - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição.

Art. 177
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha traze-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou de seu procurador.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes.

Art. 178
Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, reinterrogar o indiciado.
Art. 179
Ultimada a instrução do processo, o indiciado será intimado por mandato pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
Parágrafo Único - O prazo de defesa será comum e de quinze dias se forem dois ou mais os indiciados.
Art. 180
Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos dos processos, apresentado relatório, no qual constará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição ou punição do indiciado, e indicando a pena cabível e seu fundamento legal.

Parágrafo Único - O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de dez dias, contados do término do prazo para apresentação da defesa.
Art. 181
A comissão ficará a disposição da autoridade competente, até a decisão final do processo, para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária.

Art. 182
Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo:

I - Dentro de cinco dias:

a) Pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários, à comissão processante, marcando-lhe prazo;
b) Encaminhará os autos à autoridade superior se entender que a pena cabível escapa à sua competência;
II - Despachará o processo dentro de dez dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando o seu despacho se concluir diferentemente do proposto.
Parágrafo Único - Nos casos do inciso i deste artigo o prazo para decisão final será contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos
”.

No pressuposto fático, observa-se que a Portaria n.° 690/2016, de 22.11.2016, determinou a instauração de processo administrativo com a finalidade de apurar os fatos noticiados no inquérito policial n.° 046/2016 – “Operação Lote Limpo”, em relação à servidora ROSEMAR MADALENA PERREIRA, em atendimento ao disposto no artigo 164, da Lei supratranscrita (ID. 182829158 – pág. 08).

Após instalados os trabalhos da comissão e atuado o procedimento, nos moldes do artigo 170, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a parte apelante foi devidamente citada e, oportunamente, constituiu procurador para fazer sua defesa, conforme artigos 171 e 172, da norma citada (ID. 182829159 – pág. 09/12).

Na sequência, a servidora foi interrogada, nos termos do artigo 173, da Lei Municipal n.° 152/92, oportunidade na qual lhe foi oportunizado prazo para oferecer alegações escritas e indicar as provas que pretendia produzir, sendo, então, postulado pela oitiva de testemunhas, bem como pela juntada de documentos referentes ao histórico cadastral dos imóveis (ID. 182829159 – 13/18).

Durante a instrução e oitiva das testemunhas, verifica-se que foram realizadas prévias notificações da parte apelante e seu procurador para comparecerem aos atos, conforme artigo 176 e 177, do Estatuto dos Servidores, já transcrito nesse voto (ID. 182829160 – pág. 09/19).

Depois de realizadas todas as diligências e juntados os documentos solicitados pela parte apelante (ID. 182829161/182829175), a servidora foi intimada, a teor do artigo 179, da Lei Municipal n.° 152/92, para apresentar defesa escrita (ID. 182829175 – pág. 04/05).

Finalizadas as providências, das quais a parte apelante foi devidamente notificada, a Comissão Processante apresentou relatório, no qual propôs, justificadamente, a demissão da servidora (ID. 182829179), remetendo os autos à autoridade competente, nos termos do artigo 180, da referida Lei, que, por sua vez, acolheu as conclusões da comissão (ID. 182829180).

Como se vê, o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor da servidora e que ensejou a penalidade demissória transcorreu com estrita observância à previsão na Lei Municipal n.° 152/1992.

Quanto ao sustentado vício de cerceamento de defesa, pela alegada “inversão” da ordem na apresentação de defesa escrita ao final da instrução, mister pontuar que o relatório da Comissão Processante não se confunde com “alegações finais da acusação”, como defende a parte apelante, uma vez que constitui ato pelo qual os seus pares, designados e legalmente investidos para tal, apreciarão todos os elementos do processo e apresentarão a sua conclusão à autoridade que determinou a sua instauração, esta que ratificará o relatório colegiado ou, fundamentadamente, aplicará providência diversa.

Ademais, a apresentação de defesa escrita antes do relatório da comissão, diferentemente do que alega a parte apelante, justifica-se exatamente para a garantia do contraditório e da ampla defesa, isto é, a oportunidade de o servidor, antes da conclusão do colegiado, apresentar suas derradeiras alegações.

Para mais, sobre as suscitadas nulidades por suposto cerceamento de defesa, pela ausência de perícia técnica, registra-se que a parte apelante somente manifestou seu interesse na realização de prova pericial na defesa final, nada alegando quando lhe oportunizado, nos termos do artigo 173, da Lei Municipal n.° 152/92, operando-se, portanto, a preclusão.

Além disso, como destacou a Comissão Processante, a autoria delitiva foi devidamente demonstrada pelo relatório de inteligência, após interceptação telefônica, motivo pelo qual a realização de perícia se mostra dispensável.

Outrossim, o artigo 158, do Código de Processo Penal, diz respeito ao processo voltado à perquirição criminal, o que não se confunde com o processo administrativo, que tem como objeto a investigação e aplicação de sanção por transgressão disciplinar, possuindo regulamentação própria, mormente diante da independência das instâncias cível, criminal e administrativa.

De outra parte, mister salientar que, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção administrativa, a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios, como pleiteia a parte apelante, constitui o próprio mérito administrativo, incursão que é defesa ao Poder Judiciário.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, porquanto a infração disciplinar foi apurada de forma regular, a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, MT - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.

Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.

(TJ-MT 00203696020108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.

(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024